Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO DE MAQUINÁRIO. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas por decorrerem de extensas investigações e declarações judicializadas dos policiais, corroboradas pelas provas dos autos, especialmente com a prova técnica.
2. O tipo descrito no art. 34 da Lei de Drogas é de natureza subsidiária, razão pela qual deve ficar absorvido pelo crime de tráfico, ressalvadas situações excepcionais. Precedentes do STJ.
3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena por outro fato delituoso é adequado e suficiente à avaliação negativa da circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Recurso parcialmente provido.